Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729504-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 59958724, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 21a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, sem a possibilidade de realização de sustentação oral, porquanto incabíveis no julgamento dos embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora